Tribunal: TJDFT
Processo: 0731450-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e tributário. Apelação cível. Crime de estelionato. Não incidência de IPVA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelos réus contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade dos tributos e taxas do veículo objeto de crime de estelionato, condenando-as a deixar de exigir do autor os impostos e taxas referentes ao veículo, além da repetição de indébito dos tributos e taxas lançados e pagos indevidamente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de isenção do IPVA sobre veículo que foi objeto de crime de estelionato.
III. Razões de decidir
3. O art. 5o, do Decreto no 34.024/2012, prevê a não incidência do referido imposto sobre a propriedade de veículo roubado, furtado ou sinistrado.
4. Apesar de referido normativo não tratar de estelionato, por se tratar de crime que atinge a esfera patrimonial do contribuinte do IPVA, não deve incidir IPVA sobre o veículo objeto de fraude.
5. Nos termos do art. 5o, do Decreto no 34.024/2012, a não incidência do imposto sobre a propriedade de veículo roubado, furtado ou sinistrado, depende do registro de ocorrência policial.
IV. Dispositivo
6. Apelo não provido.
________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.431/85, art. 1o, §§ 10 e 11, Decreto Distrital no 34.024/2012, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 2008.01.1.0456524, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 22/08/2012. TJDFT, APC 0712152-13.2023.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 12/02/2025.